Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. AÇÕES AJUIZADAS NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO COM O MESMO OBJETO. IDÊNTICO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONTROLE JUDICIAL LEGÍTIMO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS PREDATÓRIAS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo. Ademais, incumbe ao advogado da parte atuar com a diligência necessária e atender a determinação do Juízo.
2. O autor ajuizou 6 (seis) ações com o mesmo objeto, com idêntico instrumento de mandato, na referida circunscrição de Santa Maria, de modo que se mostrou necessária, diante das peculiaridades do caso, considerando-se, ainda, o controle judicial legítimo de ocorrência de ajuizamento de eventuais demandas predatórias, a apresentação de novo instrumento de mandato.
3. Não obstante a concessão de prazo para regularização, o apelante quedou-se inerte e não sanou o vício que impede o desenvolvimento regular da marcha processual. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.